Tribunal: TJDFT
Processo: 0735651-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735651-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CEZAR DA SILVA AGRAVADO: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA LOPES DE MATOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Luiz Cezar da Silva contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID no 137595508, proc. no 0709112-95.2019.8.07.0007). 2. O agravante, em suma, defende que estariam preenchidos os requisitos necessários para deferir a medida pleiteada, considerando a demonstração da confusão patrimonial e do desvio de finalidade da empresa indicada como corresponsável pelas obrigações assumidas pelo agravado (CC, art. 50). 3. Argumenta que já foram realizadas várias diligências no cumprimento de sentença, todas sem sucesso, evidenciando que o agravado se utiliza da pessoa jurídica (Dynabyte Informática Ltda. ME) para ocultar seu patrimônio pessoal e prejudicar os credores. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica e estender a responsabilidade patrimonial do agravado à empresa Dynabyte Informática Ltda. ME. 5. Preparo (ID no 40550271, págs. 1-2). O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 40554914. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 8. O legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Entretanto, devido a essa condição, por vezes os seus sócios podem valer-se da estrutura autônoma da pessoa jurídica para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes. 9. Para coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja incidência exige o preenchimento de determinados critérios subjetivos e objetivos. 10. De acordo com Fábio Ulhoa Coelho, a formulação subjetiva da teoria da desconsideração da personalidade jurídica remete-se aos critérios necessários que devem circunscrever a gama de situações em que será aplicada. Já na formulação objetiva, o pressuposto da desconsideração se encontra fundamentalmente, na demonstração de confusão patrimonial [COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, 13a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, págs. 46-49]. 11. Os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil disciplinam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo os requisitos formais mínimos que devem ser obedecidos. 12. Presentes os requisitos formais, deve-se admitir o incidente e estabelecer o contraditório. No curso do procedimento é cabível a instauração de instrução probatória, se for necessário. 13. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi instaurando e após o devido processo legal a decisão ponderou que não estavam presentes os pressupostos necessários ao seu deferimento. Destacou que a mera ausência de patrimônio do devedor não autoriza a responsabilização da empresa em que consta como sócio. 14. Por se tratar de uma medida excepcional, os critérios legais para a desconsideração da personalidade jurídica foram sintetizados no art. 50 do Código Civil, cuja demonstração se faz necessária: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”. 15. A desconsideração da personalidade jurídica dependeria da comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, consubstanciado por meio do abuso dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação, o que não pode ser extraído do contexto fático-probatório que instrui o cumprimento de sentença. 16. Normalmente a atuação irregular considerada abusiva, objetiva a escusa de uma obrigação legal ou contratual ou mesmo o cometimento de fraude a terceiros. Por outro lado, a confusão patrimonial pode ocorrer no caso, por exemplo, de constar na documentação contábil da empresa que esta arca com as dívidas dos sócios ou que eles diuturnamente recebem créditos da pessoa jurídica. 17. De fato não é possível presumir o abuso da personalidade jurídica ou do poder econômico mediante o encerramento irregular das atividades empresariais, mesmo na pendência de adimplemento de obrigações que lhe foram impostas. Do mesmo modo, não se pode presumir que o devedor está se valendo da empresa para ocultar patrimônio e prejudicar seus credores. 18. Precedente do STJ e deste Tribunal sobre a matéria: “[...] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "para aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária." ( REsp 1572655/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018). [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2120681 MS 2022/0130997-4, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2022) [grifado na transcrição]. *** “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ARTIGO. 50, CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO PATRIMONIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional, cabível quando se comprova que o devedor (pessoa física) utilizou-se da pessoa jurídica para resguardar bens de seu acervo pessoal a fim de esquivar-se de compromissos financeiros. 2. A mera ausência de bens penhoráveis de propriedade do devedor e o fato de ele ser sócio de uma pessoa jurídica que, supostamente, tem proveito econômico não configuram, por si só, o abuso da personalidade. 3. Conforme Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1682989/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017), o empresário individual responde pela dívida da firma, sem a necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica uma vez que não há separação de patrimônio entre as duas figuras. [...] (Acórdão 1409161, 07373022120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 19. Embora o agravante suscite a existência de confusão patrimonial, não foi demonstrado que os bens e os recursos financeiros que financiam a vida particular dos sócios estão em nome da empresa indicada. Não consta, por exemplo, documentação contábil que demonstre que a empresa arque com as dívidas dos sócios ou que estes diuturnamente dela recebem créditos. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido pelos agravantes DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e art. 1.019, I). 22. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Após, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 20 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO